Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707714-40.2020.8.07.0020 APELANTE: LIZIANE DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: CLARO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante (Liziane de Oliveira Santos) para que se manifeste acerca da petição e documentos de Id. 24874462, no prazo de cinco dias Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora